Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714878-59.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAELLA NANTUA EVANGELISTA GIORDANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na interposição do recurso inominado (ID 69275690), a recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. O pedido foi indeferido, pois "a recorrente aufere renda mensal bruta superior a R$ 5.000,00 e líquida superior a R$ 4.000,00, consoante contracheque juntado no ID 69275641, o qual comprova que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento." Instada a recolher o preparo integral no prazo de 48 horas, manteve-se inerte (ID 69563513). O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e deve ser realizado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. No caso, indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente não recolheu o preparo. Constatando-se que as custas processuais não foram recolhidas na forma e no prazo legal, o recurso deve ser considerado deserto, não podendo ser conhecido. "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". (Enunciado no 80 do FONAJE) Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Não há condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito